Tribunal: TCU
Processo: 006.875/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades verificadas em maternidade no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Maria Helena Teixeira Lima a respeito de possíveis irregularidades verificadas na Maternidade Nossa Senhora de Nazareth, no município de Boa Vista/RR, relacionadas ao elevado número de mortes de crianças e ao atraso nas obras de reforma daquela unidade de saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la prejudicada; 9.2. informar a Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde quanto ao teor desta decisão, encaminhando-lhe cópia da documentação enviada a este Tribunal (peças 1-21 e 24-30) e da instrução de peça 31 para adoção das providências que entender pertinentes; 9.3. informar a representante, o Ministério Público do Estado de Roraima, a Caixa Econômica Federal, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima e a Secretaria de Estado da Saúde de Roraima sobre o teor desta deliberação; e 9.4. apensar o presente processo ao TC Processo 033.753/2023-7 , nos termos do art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014.